Tribunal: TJBA
Processo: 8126883-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126883-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARINA NERY MARAMBAIA LINS

Advogado(s)
:
GENIVALDO SANTANA LINS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO RESERVA – 1.053ª POSIÇÃO. NÚMERO DE CARGOS VAGOS SUFICIENTES A ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA. DECORRENTE DE APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES, DEMISSÕES E FALECIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. TEMA 683 DO STF. INAPLICABILIDADE. NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA CORTE SUPREMA.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8126883-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
MARINA NERY MARAMBAIA LINS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do relatório e voto do Relator.